Tribunal: TJBA
Processo: 0502400-15.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502400-15.2018.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DAMIA MIRIAN LAMEGO BULOS DE SENA

APELADO: ADEVALDO ALVES SILVEIRA

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA

****

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA ATIVA. IPVA. COBRANÇA. IMPERTINÊNCIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PROTESTO. ANULAÇÃO. CABIMENTO. DANO MORAL.
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Observado que,
in casu
, o contribuinte busca a sustação dos efeitos do protesto de dívida tributária apresentado pelo Estado da Bahia, é sua, a toda evidência, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida, sendo instrumento à disposição da Fazenda Pública para a busca de crédito inscrito em dívida ativa.

III – Tendo em vista que, no caso dos autos, a dívida de IPVA controvertida já tinha sido cancelada pelo Fisco, na via administrativa, em razão do reconhecimento da transferência anterior do veículo objeto da exação, afigura-se irregular o protesto levado a efeito pelo Ente Estadual.

IV – O protesto indevido enseja dano moral indenizável, sendo desnecessária a prova do seu prejuízo, pois o dano é presumido e decorrente da própria existência do ato ilícito.

V – O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, razão de manutenção integral da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0502400-15.2018.8.05.0088
, da Comarca de Guanambi, em que figura como
Apelante
o ESTADO DA BAHIA e como
Apelado
ADEVALDO ALVES SILVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA